Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700702-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLLEY RICHARD ARAUJO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Weslley Richard Araújo Silva em face de sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, entendeu que o pedido de cumprimento de sentença deve ser feito nos autos do processo de origem (autos de no 0708529-77.2019.8.07.0018) e indeferiu o pedido. O apelante se insurge contra essa sentença e pede, em seu recurso, a concessão da gratuidade judiciária. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, onde se prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado, e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que para usufruir de benefício da justiça gratuita é mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, não é possível inferir o valor da renda do apelante ou mesmo se ele está empregado ou não, pois, da cópia da sua CTPS digital, juntada aos autos, consta tão-somente a data de admissão do seu primeiro emprego, como praça do exército, e a renda percebida em dezembro de 2013, sem qualquer menção a sua exoneração ou nova contratação (ID no 26335515). Além do documento supracitado, o apelante juntou cópia do seu contrato do FIES com saldo devedor de R$ 88.505,77 (oitenta e oito mil e quinhentos e cinco reais e setenta e sete centavos) – ID no 26335517, extratos bancários dos meses de abril, maio e junho (IDs no 26335520, no 26335523 e no26335524), extrato de certidão negativa de débito (ID no 26335519) e o contrato de plano odontológico no valor de R$100,00 (cem reais). Tais despesas, todavia, não são capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que não se sabe o valor da renda que o apelante dispõe para suprir as suas despesas. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. 2. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos. 3. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão 1345993, 07055840620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 15:28:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator